Tribunal: STF
Processo: Rcl 92274
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADI nº 7.265. Inobservância dos critérios cumulativos a serem observados pelo Poder Judiciário quanto à cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS pelas operadoras de planos de assistência de saúde. Terapia CAR-T – Carvykti (ciltacabtageno autoleucel). Tratamento oncológico não incluído no rol da ANS. Agravo regimental não provido.

    1. No julgamento da ADI nº 7.265, mediante a qual o Supremo Tribunal Federal, afirmando a constitucionalidade do § 12 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 – e por consequência, a não taxatividade do “rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar [da ANS]” –, conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do referido artigo para fixar critérios cumulativos a serem observados por operadoras de planos de assistência de saúde na cobertura de tratamento ou procedimento não incluídos no rol da ANS, estabelecendo, também, parâmetros ao Poder Judiciário para decidir sobre a matéria.

    2. No caso concreto, a autoridade reclamada determinou o custeio do tratamento com a terapia CAR-T – Carvykti (ciltacabtageno autoleucel), tratamento oncológico não incluído no rol da ANS, sem avaliar criteriosamente a presença dos requisitos estabelecidos no item 2 da tese paradigma, baseando-se exclusivamente em laudo médico apresentado pela parte beneficiária, olvidando-se da necessidade de realizar consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) no caso concreto, revelando, assim, deliberação judicial cujas razões de decidir distanciam-se das diretrizes fixadas pelo STF, especialmente o item 3, alínea c, da tese firmada na ADI nº 7.265.

    3. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Agravo regimental não provido.